Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728170-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON SOKOLOWSKI, M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME e NELSON SOKOLOWSKI contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária no 0722865-06.2020.8.07.0001, que deferiu o pedido de antecipação de tutela do agravado PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES para bloquear valores depositados nos autos do cumprimento de sentença n. 0701009-54.2018.8.07.0001, que tramita na 24a Vara Cível de Brasília, a fim de satisfazer futura indenização por ocupação irregular de imóvel arrematado judicialmente pelo recorrido ( ID 68553995, autos de origem). Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, que a ação originária deve ser declinada para o juízo da 24a Vara Cível de Brasília, a fim de evitar decisões conflitantes. No mérito, aduz que é indevido o referido bloqueio, porque já foi indeferido mesmo pedido nos autos do cumprimento de sentença n. 0701009-54.2018.8.07.0001, motivo pelo qual teria, em seus entendimentos, ocorrido a coisa julgada material. Pedem, ao final, a reforma da decisão agravada, nos termos delineados, assim como a concessão de gratuidade de justiça. Na decisão de ID 18624968, foi deferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, para fins de processamento do recurso, assim como o pleito de antecipação de tutela recursal para declarar a competência do juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Contraminuta no ID 19502811, na qual o recorrido alega, preliminarmente, que a parte recorrente não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, assim como supressão de instância, ao fundamento que o tema competência deve ser arguido em contestação, antes de se provocar o Tribunal. No mérito, aduz que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. É o relatório. DECIDO. Reexaminado os autos, chamo o feito à ordem e reconsidero a decisão de 18624968, a fim de evitar prejuízos processuais as partes. Deveras, a parte agravante insurge-se da decisão do juízo da 11a Vara Cível de Brasília que deferiu bloqueio de valores que iria receber nos autos do cumprimento de sentença n. 0701009-54.2018.8.07.0001, que tramita na 24a Vara Cível de Brasília, ao argumento que este seria o juízo competente para processar e julgar ação que pretende apurar indenização de valores decorrentes de suposta ocupação irregular de imóvel arrematado naqueles autos (0701009-54.2018.8.07.0001). Foi deferida, no ID 18624968, a antecipação parcial da tutela recursal para declarar a competência do juízo da 24a Vara Cível de Brasília; para onde os autos originários foram remetidos. Em contraminuta, o agravado assevera que não poderia a instância revisora apreciar tal tema, em virtude de suposta supressão de instância. Com razão ao agravado. Dispõe norma do art. 64 do CPC: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. De fato, quando da interposição do agravo de instrumento, em 7/8/2020, estava na fase da parte agravante apresentar contestação. Contudo, a parte ré, ora agravante, realizou movimento processual antecipado, ao provocar esta instância revisora acerca da competência do juízo originário, o que acarreta supressão de instância. A supressão de instância é vício que comina a nulidade do processo, por ser de ordem pública. Ademais, o tema competência do juízo de origem não foi objeto da decisão, ora agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA RECURSAL NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À TESE LEVANTADA PELO AGRAVANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AJUIZAMENTO DO FEITO EM FACE DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. (...) (Acórdão 1263180, 07081652820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas considerações, não conheço do pedido recursal de incompetência do Juízo da 11a Vara Cível, e, por consequência, revogo os efeitos da decisão que antecipou a tutela recursal. Quanto a antecipação de tutela deferida na origem, esta deve ser mantida, por ora nessa fase de cognição limitada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES (agravado) alega que, em leilão judicial, realizado em 8.5.20, arrematou imóvel penhorado no cumprimento de sentença n. 0701009-54.2018.8.07.0001. Contudo, os agravados ocupam imóvel irregularmente por período considerável, o que lhe gerou prejuízos materiais. Pediu a reparação dos danos emergentes e lucros cessantes, bem como “em sede de tutela provisória de urgência, o bloqueio ou a reserva de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) dos valores depositados em juízo nos autos do processo no 07001009-54.2018.8.07.0001 tendo como beneficiária a Segunda Ré, em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília, equivalente ao pagamento de 12 (doze) meses de aluguel, estimados em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel”. A decisão agravada deferiu a antecipação de tutela postulada. Os agravados assinalam que o autor, ora recorrido, não faz jus à indenização postulada, porquanto indeferido mesmo pedido na ação 0701009-54.2018.8.07.0001, motivo pelo qual o bloqueio realizado, em sede antecipação de tutela, seria indevido. Sem razão aos recorrentes. Em linha de princípio, estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pelo recorrido. Deveras, é incontroverso nos autos que os réus, ora agravantes, ocuparam o imóvel do autor após a arrematação, com a expedição de sua carta, sendo certo que deve este ser reparado pelo uso indevido de seu imóvel. Ao contrário do alegado pelos agravantes, não há de se conjecturar, nessa sede conhecimento limitado, a apontada coisa julgada material. Observa-se que o indeferimento de reparação de danos, nos autos do cumprimento de sentença 07001009-54.2018.8.07.0001, não tem o condão de configurar este instituto processual, porque o autor não era parte naqueles autos, mas, sim, mero arrematante de bem de antiga propriedade da primeira agravante. Assim, não resta caracterizada a tríplice identidade prevista no artigo 337, §§ 1o e 2o , in verbis: § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, esta relatoria, no recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor (0721588-55.2020.8.07.0000), naqueles autos, assentou: “Quanto ao pedido de pagamento de taxa de ocupação e das despesas ordinárias e extraordinárias do imóvel, pelo atual ocupante, não merece guarida, tendo em vista que transcende o objeto da sentença exequenda”. Revelada a probabilidade do direito do autor, avalia-se o risco na demora do julgamento do processo originário. Observa-se que os réus são devedores contumazes, porquanto seus rendimentos não fizeram frente aos valores perseguidos pelo credor do cumprimento de sentença 07001009-54.2018.8.07.0001, motivo pelo qual o imóvel da primeira agravante fora penhorado, levado à leilão e arrematado pelo autor, ora recorrido. Destarte, o bloqueio dos valores, determinado pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília é medida escorreita, nesse grau de cognição, porquanto preenchidos os requisitos da concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO e indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Revogo imediatamente os efeitos da decisão de ID 18624968, que antecipou a tutela recursal postulada, cessando os efeitos da decisão que determinou a remessa dos autos para a 24a Vara Cível de Brasília,. Comuniquem-se aos juízos de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA